Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. REQUISITO AUSENTE. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA PARA JULGAR E PROCESSAR A MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O requerimento exordial não se inclui nas competências da vara de família, sendo descabido perscrutar sobre eventual relação familiar na espécie.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.